Tribunal: TJDFT
Processo: 0718501-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPLETA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DE CONTA BANCÁRIA CORRELATA. MOVIMENTAÇÃO ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA RENDA REAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte agravante contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se a agravante demonstrou, de modo suficiente e verificável, a insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência. A controvérsia recursal concentra-se na suficiência da documentação bancária apresentada para comprovar a alegada incapacidade financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada à parte que comprovar insuficiência de recursos, nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e dos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada quando os elementos dos autos não permitem aferição segura da real situação econômico-financeira do requerente.
4. Não se exige do postulante à gratuidade de justiça a comprovação de estado de miserabilidade absoluta, mas sim a verificação se o pagamento das despesas judiciais comprometerá o sustento próprio ou familiar.
5. No caso concreto, foram apresentados extratos de apenas uma conta bancária, os quais revelam transferências recorrentes entre contas de mesma titularidade, sem juntada dos extratos da conta de origem dos valores, embora identificada nos autos. Tal circunstância impede a verificação da renda efetivamente percebida e da real capacidade financeira da agravante.
6. Faturas de cartão de crédito revelam padrão de despesas compatível com atividade de revenda de produtos, sem refletir integralmente despesas pessoais ordinárias, reduzindo o valor probatório dos documentos para fins de aferição de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos não permitem aferição segura da situação econômico-financeira da parte. 2. A apresentação de documentação financeira incompleta, com extratos de apenas parte das contas bancárias e sem demonstração da origem dos valores movimentados, impede a verificação da renda real e autoriza o indeferimento da gratuidade de justiça.”

____

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99; Lei no 1.060/1950, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1996239, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 2001236, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 21/05/2025; TJDFT, Acórdão 1892013, Rel. Desa. Sandra Reves, julgado em 15/07/2024.